Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BAGAGEM. MERCADORIA DESPACHADA. EXTRAVIO PERMANENTE. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.520,00, a título de danos materiais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, consistente no extravio permanente de mercadoria despachada. A insurgência recursal restringe-se à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em razão do risco de sua atividade, da qual aufere lucro – teoria do risco do negócio.
5. Com efeito, a ré/recorrida obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences, de forma indene, até o local de destino. Nesse ínterim, gera ao transportador o dever de resultado, qual seja, reiterando-se, transmover com segurança tanto o passageiro como seus pertences. Outrossim, ao entregar a sua bagagem para a empresa rodoviária, o passageiro confia no dever de guarda, gerando a legítima expectativa de administração e cuidados necessários, em consonância com a prescrição legal (art. 749, do Código Civil), confira-se: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
6. No caso, incontroverso o extravio permanente de mercadoria pertencente ao autor/recorrente e transportada pela ré/recorrida entre os trechos Floriano (PI) - Brasília (DF), saltando à evidência a falha na prestação do serviço.
7. Na espécie, inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, restando clarividente a violação dos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado, in casu, extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe o dever de indenização. Perceptível o abalo na psique do indivíduo que tem sua bagagem/mercadoria extraviada de forma permanente, sendo privado de seus bens e propósitos.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, arbitro o valor do dano moral em R$ 2.000,00.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente, para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.